Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa via sisbajud, infojud, renajud. Esgotamento de diligências. Desnecessidade. Princípio da razoabilidade. Modalidade teimosinha. Cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, INFOJUD e RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a realização de novas pesquisas pelos sistemas informatizados.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
4. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Do cotejo dos autos principais, verifica-se que as últimas pesquisas para a localização de bens por meio dos sistemas disponíveis ocorreram em maio de 2024, ou seja, há mais de 1 (um) ano.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.
TJDFT, AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2018; AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021; AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020.